Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-34.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002043-34.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (RECORRENTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES - CNPJ: 32.932.253/0001-90 (RECORRIDO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO – POSTERIOR EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – FALTA DE PROVAS DA SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A permanência do registro de protesto foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa dos protestos determinados
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020